Tribunal: TJMT
Processo: 1004621-87.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 1004621-87.2018.8.11.0041
Recorrente: AGEMED SAÚDE S. A.
Recorrido: IRENE DE ALMEIDA
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por AGEMED SAÚDE S. A. (id 50860968) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 58261999):
“AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO – AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – NÃO RECOLHIMENTO DO PREPARO – DESERÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. Indeferido o pedido de gratuidade de justiça, o requerente deve ser intimado para realizar o preparo na forma simples. Mantendo-se inerte, o recurso não será conhecido em virtude da deserção. Precedentes. A deserção obsta o conhecimento do recurso de Apelação.” (TJMT, RAC 1004621-87.2018.8.11.0041, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/09/2020)
Não foram apresentados Embargos de Declaração.
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial postulando, inicialmente, pela concessão da justiça gratuita, uma vez que afirma não possuir condições para adimplir com as custas processuais e honorários advocatícios.
Afirma que o acórdão afrontou o artigo 5o, LV da Constituição Federal, uma vez que restou demonstrada a necessidade de concessão do benefício da gratuidade da justiça, sendo cerceado o direito de defesa pelo indeferimento.
Especificamente sobre o efeito suspensivo, alega que:
“(...)AGEMED SAÚDE LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o no 02.933.220/0001-01, com sede no município de Joinville/SC, na Rua Dr. Plácido Olímpio de Oliveira, no 693, Bairro Bucarein, CEP 89202-450, por meio de seu procurador, vem à ilustre presença de Vossa Excelência, com fulcro no artigo 1015 do Código de Processo Civil interpor RECURSO ESPECIAL COM EFEITO SUSPENSIVO, contra acórdão proferido pela 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Mato Grosso, nos autos no 1004621- 87.2018.8.11.0041 de ação movida por IRENE DE ALMEIDA, brasileira, solteira, aposentada, portadora do RG no 1576487-7 SSP/MT, inscrita no CPF sob no 395.497.391-04, com residência na Rua Tenente Eulálio Guerra, no 229, Bairro Araés, Cuiabá/MT.”
Recurso tempestivo e com pedido de justiça gratuita, conforme certidões id 62177995 e 62175958.
É o relatório.
Decido.
Estabelece o art. 995, parágrafo único, do CPC, que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, mediante uma análise sumária do feito, verifica-se que a parte Recorrente não demonstrou os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, em especial a probabilidade do direito, uma vez que a Justiça Gratuita restou indeferida no id 51467987 (22/07/2020), antes do julgamento meritório, sem qualquer recurso apresentado pela parte Recorrente.
Ou seja, houve preclusão em relação ao direito de recorrer no tocante a Justiça Gratuita, uma vez que a decisão que indeferiu o benefício não foi recorrida, o que afasta a probabilidade do direito invocado, impossibilitando a concessão do efeito suspensivo.
E ainda, o STJ é firme no sentido de que o deferimento da Justiça Gratuita possui efeitos ex nunc, sem retroagir.
E ainda, não houve qualquer fundamentação relacionada ao perigo da demora ou a probabilidade do direito, requisitos essenciais para o deferimento da Justiça Gratuita, motivo pelo qual não existe a possibilidade de deferir o efeito postulado.
Dessa forma, por entender que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência ante a ausência de fundamentação para tanto, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade do recurso interposto.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 03 de novembro de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi